Tribunal: TCU
Processo: 019.137/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8030/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de alteração de aposentadoria de Miriam Luchina, emitido pela Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense e submetidos a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e pelo Ministério Público de contas detectaram as seguintes irregularidades: a) pagamento da rubrica "Vencimento Básico Complementar - VBC", prevista no art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; b) erro no cálculo do adicional por tempo de serviço - ATS, vez que realizado com base nos valores do provento básico e da vantagem VBC; e c) concessão de incentivo à qualificação - IQ sem comprovação do direito à vantagem, conforme previsto no anexo IV da Lei 11.091/2005. Ademais, o IQ foi calculado com base na soma do vencimento básico com o VBC, rubrica esta que já deveria ter sido absorvida. considerando que o VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas vencimento básico - VB, gratificação temporária - GT e gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo às instituições federais de ensino - GEAT, recebidas em dezembro/2004; considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; considerando, ainda, que os efeitos das Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por esses normativos (escalonados entre maio de 2008 e julho de 2010 e no período de 2013 a 2023, conforme art. 56 da Lei 14.673/2023); considerando que no Acórdão 2803/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, restou asseverado que " a peculiar forma de cálculo da parcela compensatória assegurou mais do que a simples preservação do nível remuneratório anterior dos beneficiários. Na realidade, a Lei permitiu, de imediato, ganho real aos técnicos das IFES, decorrente, quando menos, da aplicação do percentual de anuênios (excluído do cotejo) sobre uma base majorada (ou seja, o novo vencimento básico) "; considerando que, nos termos da Lei 11.091/2005, anexo IV, para a concessão de incentivo à qualificação identificada nos autos é necessária a comprovação de que a interessada cursou especialização com carga horária igual ou superior a 360h; considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido também causou distorção na base de cálculo do adicional por tempo de serviço - ATS ("anuênios"), prevista no revogado art. 67 da Lei 8.112/1990, como também do incentivo à qualificação; considerando que a parcela VBC impugnada é considerada irregular por jurisprudência uníssona desta Corte, a exemplo dos Acórdão 4372/2023-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria); 10.402/2022-1a Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 8.504/2022-2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão 7229/2022-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Miriam Luchina, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.137/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Miriam Luchina (XXX.697.659-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. promova a exclusão da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) que já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira, com o consequente recálculo do adicional por tempo de serviço, nos proventos da interessada; 1.7.3. dê ciência desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de alteração de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;